Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERÍODO DE CONSULTA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. É certo que não se revela razoável a realização da pesquisa ao sistema SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), por prazo indeterminado. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário.
3. No entanto, a ausência de estipulação, de plano, no acórdão, de prazo máximo para pesquisa, não resulta em omissão, uma vez que caberá ao juízo a quo fixar os critérios da consulta, inclusive a duração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.